Tribunal: TJDFT
Processo: 0714727-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0714727-10.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THIAGO FERNANDO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o MPDFT, para apresentação de parecer. Após, retornem-se conclusos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator